Tribunal: CARF
Processo: 13603.902925/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902925/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FCA FIAT CHRISLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2010
PIS/PASEP. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO DE TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da contribuição, o contribuinte
tem direito à repetição do indébito, segundo o disposto no art. 165, I, do
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Carlos Frederico
Schwochow de Miranda e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) a conselheira Renata da
Silveira Bilhim e o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Resolução no3402-000.713, com os
devidos acréscimos:
Trata-se de PER/COMP em que o contribuinte tem o propósito de compensar
débitos nele declarados, com um crédito decorrente de pagamento a maior de PIS,
relativo a fato gerador de 31/03/2010.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem – Minas Gerais emitiu despacho
eletrônico, na data de 04/09/2012, no qual não homologou a compensação pleiteada,
alegando que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do
contribuinte, não restando saldo creditório disponível.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 15/10/2012, às
fls. 14 (numeração eletrônica) expondo, em síntese, que os fatos que levaram à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902925/2012-91
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902925/2012-91

emissão do despacho decisório decorreram de um equívoco no cruzamento das
informações pelos sistemas da Receita Federal do Brasil, sendo que o processamento
eletrônico do PER/DCOMP foi efetuado sem qualquer diligência fiscal.
Alega ainda que transmitiu DCTF retificadora pela qual restou reduzido o valor
do débito anteriormente informado, bem como retificou o DACON do período,
fazendo constar o valor efetivamente devido, cumprindo assim a legislação vigente.
Quanto às vinculações dos créditos ao débito declarado, concluiu que faz jus ao
crédito decorrente de pagamento a maior, o qual é suficiente para homologar a
compensação declarada.
Aduz que as declarações retificadoras foram transmitidas anteriormente à
emissão do despacho decisório e substituem as declarações originalmente
apresentadas. As retificações observaram a legislação aplicável, não havendo
impedimento para o seu envio.
Ainda, caso se entenda que os documentos apresentados não são suficientes
para a comprovação da origem e existência do crédito, requer a realização de
diligência.
Ao final, requereu seja reconhecido o direito ao crédito decorrente de
pagamento a maior de PIS referente ao período de 31/03/2010 e a homologação
integral da compensação a ele vinculada.
DO JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG), em
27/05/2013, proferiu acórdão de no 0244.807, às fls. 77 (numeração eletrônica), nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Na ausência de provas, o Dacon retificador, com valores divergentes daqueles
declarados em DCTF, não pode ser considerado instrumento hábil para conferir certeza
e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A DRJ julgou improcedente a impugnação, afirmando que há divergências
quanto aos valores informados pelo contribuinte nas declarações encaminhadas à
Receita Federal do Brasil (DCTF e DACON), bem como entre as próprias retificações
de DCTF, não podendo assim, ser reformada a decisão de não homologação da
compensação declarada.
Quanto à realização de diligência, verificou-se o não cabimento por não ter sido
atendido os requisitos do art. 16 do Decreto no 70.235 de 1972.
DO RECURSO
Cientificado do Acórdão de Primeira Instância, o contribuinte apresentou em
10/10/2013 recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ de Belo Horizonte –
MG.
O contribuinte alega, resumidamente, que considerando a documentação já
juntada e os documentos anexos, não restam dúvidas quanto à existência do crédito,
bem como o fato de que a administração pública está limitada ao Princípio da verdade
material, em detrimento de quaisquer formalidades que venham a suprimir o direito de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902925/2012-91

defesa do Contribuinte. Assim, deve o acórdão ser reformado para que seja
reconhecido o direito ao crédito decorrente do pagamento a maior de PIS não
cumulativo apurado em Março de 2010, bem como a homologação integral da
compensação a ele vinculada, vez que restou comprovado o direito creditório do
Contribuinte.
Caso seja entendido pela insuficiência de provas, em consonância ao Princípio
da verdade material e da razoabilidade, devem ser baixados os autos em diligência
para que sejam comprovadas as alegações apresentadas pelo Contribuinte.
DA DISTRIBUIÇÃO
Tendo o processo sido distribuído a esse relator por sorteio regularmente
realizado, vieram os autos para relatoria, por meio de processo eletrônico, em 01 (um)
Volume, numerado até a folha 121 (cento e vinte e um), estando apto para análise
desta Colenda 2a Turma Ordinária da Terceira Seção do CARF.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 27 de novembro de 2013, resolução
no340200.713, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se
encontrava maduro para julgamento, pois necessitava que a Autoridade Fiscal atendesse os
seguintes quesitos:
a) intimar o contribuinte a apresentar, em prazo não inferior à 30 dias, os
documentos contábeis e societários pertinentes ao período de apuração em questão,
que sejam necessários para conferência do fato gerador ocorrido;
b) de posse de referidos documentos, proceder a apuração do tributo devido no
período, cotejando com o pagamento realizado, para ao final manifestar-se sobre a
existência, suficiência e legitimidade do crédito pleiteado pelo contribuinte;
c) após, emitir relatório conclusivo sobre o resultado da diligencia, dando vistas
ao sujeito passivo, para que, querendo, se manifeste no prazo de no mínimo 30 (trinta)
dias, retornando os autos para reinclusão em pauta de julgamento neste Conselho.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído por
sorteio, tendo em vista que o Conselheiro Relator originário (João Carlos Cassuli Junior), neste
ínterim, deixou esta Turma Colegiada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado, a lide trata de Declaração de Compensação
no07849.58610.2902121.3.04-6439–não homologada – de débito de COFINS, relativo ao
período de apuração de fev/2012, com crédito advindo de pagamento considerado indevido no
valor histórico de R$ 5.394,78, a título de PIS não cumulativo, do período de março de 2010,
objeto do Pedido de Restituição no17228.82912.290212.1.2.04-0040.
A Autoridade Fiscal decidiu pela não homologação da compensação efetuada,
pela inexistência do direito creditório pleiteado, sob o fundamento de o DARF pago pelo
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902925/2012-91

contribuinte, em 13/04/2010, teria sido integralmente utilizado para a quitação do PIS Cofins não
cumulativo apurado em 03/2010.
A Recorrente, a fim de comprovar o direito creditório pleiteado, juntou DCTF
retificadora e DACON retificadora.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), decidiu não Reconhecimento do Direito Creditório, por entender que a documentação
juntada não seria hábil para comprovar o direito creditório pleiteado.
Na análise do recurso, o Colegiado entendeu que a Recorrente trouxe aos autos
informações suficientes para respaldar a possibilidade de que o valor por ela apurado realmente
poderia significar um valor menor do que efetivamente pago.
Diante dessa conclusão, o processo foi baixado em diligência para que a Unidade
Preparadora analisasse a documentação juntada e solicitasse à Recorrente demais documentação
contábil e fiscal visando comprovar o crédito.
Em resposta, a diligência solicitada, a Autoridade Fiscal se pronunciou sobre o
crédito pleiteado da seguinte forma:
12. Relativamente aos demais itens da intimação, os mesmos foram devidamente
pontuados e esclarecidos pelo contribuinte.
13. Registro, ainda, que o mesmo crédito (R$ 5.394,78) foi objeto do PER
no17228.82912.290212.1.2.04-0040 (PROCESSO 13603.901028/2017-75), que foi
indeferido, com o arquivamento do processo.
14. Diante do exposto, conclui-se que o contribuinte faz jus ao crédito do Pis de R$
5.394,78 em 23/04/2010, suficiente para extinguir, mediante compensação, o débito
informado no PerDcomp no 07849.58610.290212.1.3.04-6439, conforme 360/361.
Dê-se ciência deste despacho contribuinte, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
para manifestação. Após o prazo, havendo ou não manifestação do sujeito passivo,
encaminhe-se o presente processo ao Carf para a continuidade do julgamento, conforme
determinado.
(negrito nosso)
Como se observa, na análise da documentação, o Auditor concluiu que é
procedente o direito creditório pleiteado e recomenda que a compensação declarada seja
homologada.
Dessa forma, não havendo mais controvérsia, no presente voto devem ser
acolhidas as conclusões da diligência fiscal realizada (e-fls.362 a 366), a fim de reconhecer a
procedência do crédito pleiteado e a homologação da compensação declarada até o limite do
crédito reconhecido.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902925/2012-91

Fl. 390
DF CARF MF
Original